Tribunal: TJDFT
Processo: 0714270-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714270-16.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ALEIXO NETO DA COSTA RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. RITO DOS PRECATÓRIOS. APLICABILIDADE. ADPF No 949/DF. OBRIGATÓRIA OBSERVÂNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido formulado na ADPF no 949 para determinar a submissão da COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP ao regime constitucional dos precatórios. Confira-se: “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2o; 60, § 4o, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios. DECISÃO: O Tribunal, por unanimidade, conheceu desta arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 25.8.2023 a 1.9.2023. (ADPF 949, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023)” 2. Nos termos do § 3o do art. 10 da Lei no 9.882/99 [A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público.] é de obrigatória observância e aplicação, no cumprimento de sentença originário, a sistemática do regime constitucional dos precatórios, consoante assentado pelo STF no julgamento da ADPF no 949. 3. Agravo de instrumento provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 493 e 523, ambos do Código de Processo Civil, e 3o, da Lei 13.303/2016, sustentando que a recorrida não faz jus à prerrogativa de pagamento por precatório, tendo em vista sua distribuição de lucro ser incompatível com a condição de Fazenda Pública. Afirma que as bases fáticas que ancoram a ADPF 949/DF não correspondem mais à situação atual da recorrida. Requer, nesse aspecto, a aplicação do Tema 865/STF; c) artigos 930, parágrafo único, e 493, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que o colegiado deixou de acatar a conexão reconhecida em primeiro grau de jurisdição. Alega, ainda, a ocorrência do julgamento do Conflito do Competência n. 0725386-19.2023.8.07.0000, afirmando se tratar de fato novo, pois ocorreu após o julgamento do acórdão impugnado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, repisa os argumentos expostos no especial e aponta transgressão aos artigos 5o, incisos LV, XXIV, XXXV e XXXVI, 93, inciso IX, 100 e 170, caput, todos da Constituição Federal. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça e a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 493 e 523, ambos do CPC, e 3o da Lei 13.303/16. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte colhe o recurso extraordinário no que tange à indicada negativa de vigência ao artigo 100 da Constituição Federal, haja vista que a recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002